Tribunal: CARF
Processo: 12179.000803/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000803/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.705 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RICARDO PACHECO SANDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas para cujos recibos não
ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos, sobretudo quanto tal aspecto
foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova pericial não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado,
destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este determina-la
de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento,
ou negá-la, se entender desnecessária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000803/2010-91
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000803/2010-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 30/04/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 12 a 16, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 5.920,03, sendo R$ 3.221,09 de IRPF-Suplementar, R$ 2.415,81 de multa
de ofício e R$ 283,13 juros de mora (calculados até 04/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 13 e 14) a dedução indevida de despesas médicas,
no valor total de R$ 31.103,00, a seguir discriminadas:
1) Manna Ortodontia Ltda., CNPJ 05.600.695/0001-66, no valor de R$ 3.180,00;
2) Viviane Barbosa e Silva, dentista, CPF 011.979.446-21, no valor de R$ 4.130,00;
3) Daniela Alves Carvalho André, fonoaudióloga, CPF 301.925.298-97, no valor de R$
6.500,00;
4) Karyne Leonia Naves Oliveira N., fisioterapeuta, CPF 047.088.176-30, no valor de
R$ 7.400,00; e,
5) Valéria Maria Stecca, psicóloga, CPF 450.741.806-44, no valor de R$ 8.200,00;
6) Clinica São Pedro de Medicina e Psicologia Ltda., CNPJ 08.945.692/0001-52, no
valor de R$ 43,00; e,
7) Ricardo Jose Manna de Oliveira, dentista, CPF 477.601.176-04, no valor de R$
1.650,00.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, consta:
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas médicas
mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito, ordem
bancária, etc) com os profissionais Karyne L. Naves Oliveira, Valéria Maria Stecca,
Ricardo José Manna de Oliveira, Daniela Alves Carvalho e Viviane Barbosa e Silva.
Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos
serviços. Despesa médica declarada com Luciana Ranuzzi não pode ser aceita, pois ela
não dependente do contribuinte. Portanto, o valor declarado com a Clinica São Pedro
de Medicina e Psicologia Ltda foi desconsiderado. Contribuinte não apresentou nota
fiscal da Manna Ortodontia Ltda (estabelecimento obrigada a emiti-la).
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 11/05/2010 (fl. 276), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 a 06, em 10/06/2010 (fl. 02), discordando do
lançamento alegando, em síntese, que: 1) Apresentou o extrato bancário no qual ficam
comprovados saques para pagamento dos profissionais, efetuado em espécie; 2) O
beneficiário da despesa com a Clinica São Pedro de Medicina e Psicologia Ltda., é o seu
dependente Igor Ranuzzi Santos, tendo sido a nota emitida no nome de Luciana
Ranuzzi, em razão de esta ter acompanhado o menor à clínica; e, 3) Não apresentou a
nota fiscal emitida pela Manna Ortodontia Ltda. por não ter sido solicitado à fazê-lo.
Ainda, requer a realização de perícias e diligências, caso sejam necessárias para
comprovar as despesas médica glosadas. E, também, o cruzamento de informações
contidas nas DAA dos profissionais e oitiva de testemunhas.
É o relatório.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000803/2010-91

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas para cujos recibos não ficou
evidenciada a efetividade dos pagamentos, sobretudo quanto tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha todos
os requisitos estabelecidos em lei.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova pericial não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se à
formação da convicção do julgador, podendo este determina-la de ofício, caso sejam
imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou negá-la, se entender
desnecessária.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas e
sua realização, assim como a impossibilidade de dedução de despesa de não dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000803/2010-91

Das Despesas Médicas:
Sobre a glosa das despesas médicas, relativas aos exercícios 2008 e 2009, necessário se
faz transcrever a legislação que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea
“a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").(g.n.)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;(g.n.)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).(g.n.)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos,
e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem
a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por meio do Termo de
Intimação Fiscal, lavrado em 01/02/2011 (fl. 166), a apresentar e a comprovar por meio
de documentação hábil e idônea, o efetivo pagamento e efetiva prestação dos serviço
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000803/2010-91

aos profissionais Karyne L. Naves Oliveira, Valéria Maria Stecca, Ricardo José
Manna de Oliveira, Daniela Alves Carvalho e Viviane Barbosa e Silva.
Em resposta, o contribuinte apresentou extrato bancário, entre outros documentos, que
não o socorreram, fato que culminou com a lavratura da Notificação de Lançamento.
Da análise dos extratos bancários (fls. 178 a 184) e dos recibos (fls. 102 a 108; 114 a
148 e 160 a 164) apresentados, conclui-se que não há coerência entre os saques e os
recibos, ou seja, coincidência ou proximidade entre as datas e os valores dos saques e os
recibos, motivo pelo qual não resta comprovado o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas, devendo ser mantida a glosa.
Ainda, observa-se que no documento de fl. 162, emitido pelo profissional dentista,
Ricardo José Manna de Oliveira, consta que a beneficiária do serviço prestado, no
valor de R$ 1.650,00, é Luciana Ranuzzi, não dependente do contribuinte, motivo que
por si só justifica a glosa de tal despesa.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral, em
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por ele
pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos como se
verá adiante.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-se que
a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota fiscal, como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária.
Portanto, sempre que a autoridade lançadora assim entender, a exigência de outros
elementos comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal, especialmente com
o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências dos recursos entre paciente
e profissional da área de saúde.
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou
na fase preparatória do lançamento o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000803/2010-91

de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de
renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes nos
acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o C.C., Data da
Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão 18/10/2007;
Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035, Data da Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23311/2008)
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48510/2007).
E quanto a glosa da despesa médica declarada com a Clinica São Pedro de Medicina e
Psicologia Ltda, no valor de R$ 43,00, efetuada tendo em vista que beneficiária seria
Luciana Ranuzzi, esposa do contribuinte, não sendo, no entanto, sua dependente,
também, será mantida, não obstante a argumentação do contribuinte de que o
beneficiário seria Igor Ranuzzi Santos, seu enteado.
Da análise do documento de fl. 158, conclui-se que consta tão somente o nome de
Luciana Ranuzzi, não havendo documentação que embase a argumentação do
contribuinte, devendo, assim, ser mantida a glosa.
Finalmente, no tocante a glosa da despesa médica declarada com a Manna Ortodontia
Ltda, efetuada em razão de o contribuinte ter apresentado recibos e não notas fiscais,
declarada no valor total de R$ 3.180,00, deve ser mantida como se verá.
À fiscalização o contribuinte apresentou os seguintes recibos (fls. 92 a 100), que
totalizam R$ 2.610,00:
Data de Emissão
Valor
10/03/2008
500,00
18/04/2008
675,00
12/05/2008
675,00
24/07/2008
380,00
30/09/2009
380,00
Total
2.610,00
Ao apresentar tais recibos à fiscalização o contribuinte solicitou retificação das despesas
médicas declaradas, que o foram no valor total de R$ 3.180,00, para R$ 2.160,00.
Agora, junto à impugnação anexou quatro notas ficais (fls. 07 a 10), que somam R$
37.552,00 e, por óbvio, não mais solicitou retificação dos valores.
A seguir estão discriminadas as notas ficais apresentadas.
Data de Emissão
Valor
31/03/2008
2.871,00
31/05/2008
14.708,00
31/07/2008
12.256,50
30/09/2008
7.716,50
Total
37.552,00
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000803/2010-91

Primeiramente, cabe destacar que o art. 80 do RIR/99 exige a apresentação de um
documento que comprove os gastos realizados com as despesas médicas declaradas. E,
no caso de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, é de se supor que a comprovação
se dê mediante a apresentação de nota fiscal de prestação de serviços, pois este, na
espécie, é o documento hábil a comprovar o pagamento quando questionado.
As pessoas jurídicas, na venda de produtos ou na prestação de serviços, estão obrigadas
à emissão de notas fiscais, a não ser quando dispensadas dessa emissão pelas
autoridades estaduais e/ou municipais. Já a emissão de recibos impõe-se às pessoas
físicas pelos recebimentos por serviços prestados por estas.
Assim, para a comprovação perante o Fisco de despesas efetuadas com pessoas
jurídicas, a princípio, há que se ter a nota fiscal como documento hábil e não recibos,
notas brancas ou qualquer outro elemento.
Somente nos casos em que restar demonstrado que a pessoa jurídica, à época da
operação de venda ou da prestação dos serviços, estava dispensada da emissão de notas
fiscais admite-se a utilização de outro documento equivalente para a comprovação dos
gastos correspondentes.
No presente caso, a fiscalização solicitou, sim, embora o contribuinte argumente que
não, documentação que comprovasse a despesa médica, e tendo sido prestada por
pessoa jurídica, deveria ter apresentado nota fiscal e não recibos.
E, da análise das notas ficais, conclui-se que não têm a menor coerência com os recibos
anteriormente apresentados, nem em data, nem em valores. Ademais, as notas fiscais
não discriminam quem teria pago e quem teria sido o beneficiário do serviço prestado.
Condições exigidas pela legislação anteriormente transcrita, motivos pelos quais deverá
ser mantida a glosa.
Concluindo, deve ser mantido o lançamento em sua íntegra.
Das Perícias, Diligências, Testemunhas e Cruzamento de Informações:
No tocante ao genérico requerimento de perícia e diligências, vale transcrever o que
dispõe o artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Cabe esclarecer que a perícia, tal como a diligência, são provas de caráter especial,
cabíveis nos casos em que a interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia,
elas não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se à formação da
convicção do julgador, podendo este determiná-la de ofício, caso sejam imprescindíveis
ao adequado julgamento do lançamento. A jurisprudência administrativa, de forma
reiterada, confirme este entendimento, como exemplificam os acórdãos do Primeiro
Conselho de Contribuintes, assim ementados:
PERÍCIA – REALIZAÇÃO DISPENSÁVEL – Não constitui ilegalidade o indeferimento
do pedido de realização de perícia, pela autoridade de primeira instância, quando as
provas juntadas ao processo são suficientes para o deslinde da causa (Acórdão no 104-
17.019, de 16/04/99)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
NULIDADES
–
PERÍCIAS
E
DILIGÊNCIAS – CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO – Porque o indeferimento ou
deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre
convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos termos da processualística
fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os
autos estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (Acórdão no 107-1.975, de
07/01/1997)
Assim, considera-se não formulado o requerimento genérico de realização de perícia e
diligências, sem o atendimento de requisitos legalmente previstos. Ademais, entende
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000803/2010-91

esta julgadora não serem necessárias, dispondo os autos de elementos suficientes para
elucidação dos fatos.
E, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, não especificada pelo
impugnante, cabe mencionar a lição de Paulo Celso B. Bonilha (in Da Prova no
Processo Administrativo Tributário, Editora LTr, 1992, pág. 101), segundo a qual, “no
processo administrativo tributário, por sua feição peculiar, predominam,
substancialmente, a prova documental, a prova pericial e a prova indiciária, não se
utilizando, senão acidentalmente, a prova testemunhal e a inspeção ocular da
autoridade julgadora”.
Desse modo, além de ser reduzido o valor probante da prova testemunhal no processo
administrativo fiscal e não demonstrada a necessidade ou conveniência da realização de
diligência para oitiva de testemunhas, deve ser, também, indeferido tal pedido.
Ainda, quanto ao requerimento de cruzamento de informações constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal, este é incabível, tendo em vista que compete ao
contribuinte a prova das deduções informadas em sua DAA.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 12 a 16.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 313
DF CARF MF
Original